Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-42.2007.8.11.0088
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000793-42.2007.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEILOR CRUZ SILVA - CPF: 836.097.251-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDESON PERES DE PAULA (RECORRENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU PARCIALMENTE A SEGUNDA PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA – PRECLUSÃO – VÍCIO, ADEMAIS, NÃO CARACTERIZADO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO TIPO PENAL FUNDAMENTAL (ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – AUSÊNCIA, TODAVIA, DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE MOTIVOS PARA O ACOLHIMENTO DA IMPUTAÇÃO DA QUALIFICADORA – ANULAÇÃO NO
DECISUM
APENAS NESSE PARTICULAR – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SEGUNDA PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE – MÉRITO PREJUDICADO.

Se não arguida na primeira oportunidade que a defesa teve para se manifestar a respeito da matéria, caracteriza-se a preclusão da tese de inépcia da denúncia. Ademais, constatando-se que a peça acusatória preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não há como acolher a referida tese.

Verificando-se que a decisão de pronúncia expôs satisfatoriamente a prova da materialidade e os indícios de autoria do tipo penal fundamental de homicídio, previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, mas não se valeu de fundamentação nenhuma para submeter a qualificadora do meio cruel ao crivo dos jurados, deve ser anulado o
decisum
, tão somente nesse ponto, para que o juízo de origem fundamente adequadamente o reconhecimento, ou não, da circunstância prevista no inciso III do § 2º do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto
por

Valderson
Peres de Paula

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Aripuanã
/
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0000793-42.2007.8.11.0088
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
homicídio
qualificado pelo
meio cruel
(
art. 121,
§ 2º,
I
II
,
do Código Penal
)
, determinando

a

sua
sub
m
issão
a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O recorrente
,
na
peça recursal constante no ID
149314247
,
pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, sob o argumento de que
:
“
Não há na denúncia a especificação satisfatória da razão da incidência da qualificadora da crueldade
”
;
bem como a nulidade da sentença de pronúncia ante a ausência de fundamentação quanto à citada qualificadora, uma vez que sequer “
trouxe a descrição de qual qualificadora se tratava
”.
E, n
o mérito, postula
a
sua despronúncia
, ante a ausência de indícios suficientes de autoria
; e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora
do emprego de meio cruel
.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
149313301
, rebate as
teses

do
recorrente, requerendo o de
sprovimento
do
vert
ente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
149313303
, o
sentenciante
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
visto
no ID
151638189
, opinou pel
a rejeição das preliminares
.

E
, no mérito, pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
RIMEIRA P
RELIMINAR

Nulidade
deste
processo em dec
orrência da inépcia da denúncia
.

O recorrente
sustenta,
nesta
pr
eliminar, a inépcia da denúncia
sob o argumento de que “
Não há na denúncia a especificação satisfatória da razão da incidência da qualificadora da crueldade
”
,
situação que impediu
o exercício pleno do direito à defesa.

Como
é sabido
a
tese de inépcia da denúncia deve ser levantada antes da prolação da sentença de pronúncia, sob pena de preclusão
, o que não foi realizado pela defesa do recorrente, que se
mante
ve
silente
acerca da matéria na resposta à acusação e nas alegações finais, só vindo a suscitá-la no presente recurso.

Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO DA TESE DIANTE DA PROLAÇÃO DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In
casu
, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. III - Ademais, em que pese entendimento diverso da combativa defesa,
inviável a análise da tese de inépcia da denúncia, porquanto preclusa diante da prolação de sentença de pronúncia confirmada pelo Tribunal a quo há muitos anos atrás.
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 162830 RJ 2022/0092133-3, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022)
Destacamos

De mais a mais,
conquanto o recorrente argumente que a exordial acusatória não descreve de forma precisa
a qualificadora do emprego de meio cruel
,
percebe-se claramente que
a peça
contém a exposição dos fatos criminosos e as suas circunstâncias, a qualificação do
insurgente
, a classificação do crime e o rol de testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao que preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal.

Por conta
disso,
est
a
primeira
preliminar

deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA P
RELIMINAR

Nulidade
da sentença de pronúncia

por ausência de fundamentação
quanto à
qualificadora do emprego do meio cruel
.

Nesta preliminar,
o recorrente
sustenta a nulidade da sentença de pronúncia em razão da inexistência de adequada fundamentação quanto
à incidência da qualificadora do emprego do meio cruel
, uma vez que sequer “
trouxe a descrição de qual qualificadora se tratava
”
.

No caso em apreciação, é forçoso consignar que tem razão o recorrente, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença de pronúncia por omissão de formalidade essencial ao ato, porquanto seu prolator apresentou fundamentação genérica acerca da
incidência da qualificadora do emprego do meio cruel no crime de homicídio imputado
a sua pessoa
, contrariando, dessa forma, as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal e art. 315, § 2º, II, do Código de Processo Penal.

Com efeito, ao prolatar a sentença
de pronúncia
, não obstante o julgador de primeira instância tenha abordado
de forma satisfatória
a existência da materialidade do crime e
dos
indícios suficientes de autoria, deixou de citar qualquer elemento de convicção que justificasse
a incidência da qualificadora do emprego do meio cruel e
as razões de seu convencimento para submeter o recorrent
e ao crivo do Tribunal do Júri pelo delito na forma qualificada
, consoante se vê deste trecho do ato judicial reprochado:

[...]

Apresentada a resenha fática dos acontecimentos processuais relevantes, tem-se que em razão do caráter bifronte do procedimento especial dos crimes sujeitos ao Tribunal Popular do Júri, nesta primeira etapa procedimental, a atividade de cognição judicial se restringe à análise acerca dos elementos materiais do delito, isto é, o juízo que se procede é de certeza quanto a materialidade do delito e de plausibilidade concreta (indícios suficientes) da autoria, não sendo possível aprofundar a delibação além desses parâmetros, descabendo exame sobre a culpabilidade do agente ou sobre eventuais causas justificantes de sua conduta, porque tais matérias estão afetas ao Conselho de Sentença.

Nesta medida, ensina a doutrina pátria que, ao proferir a sentença de pronúncia, o Juiz deverá fazer uma apreciação objetiva do caso, apoiado nas provas produzidas, mas sem examiná-las a fundo, com o objetivo de não influir no convencimento dos jurados.

Dito isso, colhe-se do caderno processual que há plena certeza quanto a ocorrência do evento morte, provocada por diversos golpes de arma branca (faca ou facão) que a vítima recebeu, sobretudo, porque, os documentos carreados ao IP, especialmente o exame de necropsia, as fotos e certidão de óbito não deixam dúvidas de que a morte de
Neilor
Cruz Silva não foi natural.

O cerne da questão está em identificar a autoria do crime, porque segundo a acusação, há indícios suficientes para a pronúncia, seja porque a vítima e o acusado foram vistos na casa desse último, na noite anterior ao dia em que o corpo foi encontrado; seja porque a alegação do réu de que a vítima saiu de seu sítio no domingo, por volta das 16h, se mostraria falsa; seja porque o veículo foi visto saindo em alta velocidade da propriedade rural na noite do crime; seja porque o réu e sua esposa Dejanira apresentaram declarações controversas nas duas fases.

Por outro lado, afirma a defesa, que a inexistência de testemunhas oculares do assassinato, e a fragilidade das provas colhidas em sede judicial, não permitiriam a prolação do édito sentencial de pronúncia, uma vez que a tese acusatória baseia-se apenas nas declarações das testemunhas Alcir José Cardoso e Lindaura Alves Ramos, as quais teriam afirmado que o veículo F-1000 da vítima foi visto saindo da propriedade rural do acusado por volta das 22h30min na data do crime, cujas alegações seriam apenas circunstanciais e incapazes de demonstrar como indício suficiente de autoria delitiva declinada ao réu.

Posto isso, explanadas as razões apresentadas pelas partes em sede de alegações finais no que tange ao elemento do crime relacionado à autoria delitiva, é necessário recordar que, na esteira do que preconiza o art. 413 do CPP, para a prolação da pronúncia é desnecessário o juízo de certeza; basta a presença da materialidade delitiva e indícios da autoria.

Acontece que, conforme assinala o grande Evandro Lins e Silva, a lei processual não se satisfez com a indicação de indícios de autoria, preocupando-se em pontuar que esses indícios haveriam de ser suficientes,
verbis
:

[...]

E aqui cabe o alerta: não há que se confundir indício com a presunção nem com a mera suspeita, porque se cuidam de processos intelectivos distintos, o primeiro fundado em fatos, os demais em processos subjetivos inferenciais, como argutamente leciona a doutrina:

[...]

No caso sob análise, diferente do argumentado pela defesa, há indícios suficientes de autoria delitiva, que extrapolam o juízo da mera suspeita, eis que as provas coligidas na fase inquisitorial e em juízo evidenciam a existência de indícios acerca da responsabilidade do réu no crime.

Compulsando o caderno processual, denota-se que, a rigor, versões sobre os fatos existem somente duas: a narrada pelas testemunhas Alcir José Cardoso e Lindaura Alves Ramos, que seriam moradores próximo a entrada do sítio do acusado, sogro da vítima; e aquela outra trazida pelo réu e por sua esposa, informante nos autos.

Sem querer adentrar a juízo de ponderação sobre qual depoimento merece mais confiabilidade, porque isso é tarefa do Conselho Popular, basta assinalar que uma das versões trazidas nos depoimentos testemunhais corrobora o quanto se disse na denúncia, e, ao reverso do que se possa pensar, não é prova isolada e sozinha nos autos, porque a narrativa trazida por Alcir e Lindaura é corroborado por outro depoimento prestado na fase judicial, salientando que as circunstâncias e os acontecimentos que se desenrolaram no decorrer da instrução merecem um olhar mais atento e detalhista.

Colhe-se do depoimento prestado na fase inquisitorial e corroborado em juízo pela testemunha Alcir José Cardoso:

(...) QUE: reside na Gleba Milagrosa, próximo da BR, e próximo da entrada do Sitio do "DECO", sogro do
Neilor
,
QUE no primeiro domingo do mês de março, pela manhã, viu o
Neilor
indo para o Sítio do Sogro dele, "DECO", com a camioneta dele(
Neilor
) uma F1000 de cor azul
, QUE da casa do depoente dava para escutar um som alto, música, provavelmente do som da camioneta,
QUE pôr volta das 15h0Om viu o "DECO" e o
Neilor
indo para a Vila Milagrosa, na camioneta do
Neilor
, QUE da casa do depoente não dava para ver se tinha mais alguém na casa do "DECO" além do
Neilor
,
QUE pôr volta das 16h30m viu eles retornando para o sitio -do "DECO"
, onde continuaram ouvindo música até pôr volta das 22h30m,
e quando parou o som, no referido horário das 22h:30m, a camioneta do
Neilor
saiu do Sítio do "DECO" em alta velocidade, em direção da cidade de Aripuanã
, QUE o depoente não conseguiu ver quem era, mas dava para ver QUE eram duas pessoas, as quais estavam situadas na cabina da caminhonete, e estava com a luz interna da cabina ligada, mas não dava para ver se era homem ou mulher, QUE achou estranho porque nunca tinha visto o
Neilor
passar em alta velocidade pelo sítio do declarante, sempre QUE ele ia no sítio do "DECO" ele passava devagar, QUE o depoente foi dormir pôr volta das 23:00horas daquele Domingo (...)

Da narrativa trazida pela testemunha e da versão contada pelo réu e sua esposa, é incontroverso que a vítima esteve na casa dos sogros no domingo, contudo, há uma discrepância de horários de chegada e de saída, fato é que, segundo a testemunha Alcir, ele avistou o veículo de
Neilor
saindo do sítio por volta das 15h e retornando às 16h30min, e
essa versão é corroborada pela testemunha Jéssica de que naquele dia, ela e seus pais receberam a visita de
Neilor
e do sogro na localidade Milagrosa, inclusive, afirmado por ela que eles teriam ido lá por volta das 16h e permanecido por pouco tempo, portanto, a narrativa de que teriam retornado às 16h30min para o sítio é plausível, o que nesse momento já afasta a tese do acusado trazida em juízo de que as 16h
Neilor
teria ido embora porque precisava ir para
Conselvan
.

Seguindo à sequência de fatos, a testemunha ainda relatou que após a vítima e acusado terem retornado ao sítio, ali permaneceram ouvindo música alta até tarde da noite, quando, por volta das 22h30min, avistou o veículo F-1000 saindo em alta velocidade, mas que não soube identificar quem o conduzia, tendo a vítima sido encontrada morta, na manhã do dia seguinte, ao lado do referido veículo, já próximo a cidade, em uma estrada que dá acesso a um laticínio.

Portanto, temos que o acusado e sua esposa foram, em tese, as últimas pessoas que estiveram na companhia da vítima, ressaltando que, tanto a informante quanto o réu apresentaram diversos pontos divergentes da primeira versão para aquela contada em juízo, seja com relação a sociedade no veículo F-1000; seja com relação a vacinação do gabo naquele domingo; seja com relação de que
Neilor
teria ido embora as 16h no sentido a cidade; seja com relação ao álibi trazido pelo réu que não possui comprovação e seja com relação à informação de que
Neilor
possuía uma arma de fogo.

Repita-se: temos 2 versões dos fatos, uma narrada com a mesma coerência e linearidade pelas testemunhas Alcir José Cardoso e Lindaura Alves Ramos tanto na fase policial, quanto na judicial, e, inclusive corroborada por outra testemunha do IP, especialmente Jéssica; e outra, trazida pela informante Dejanira, esposa do réu, e a versão do próprio acusado, que em juízo, criaram outra estória, distorcendo alguns pontos por eles declarado na polícia, narrando acontecimentos diferentes do que foi contado ao tempo do homicídio.

Assim, ainda que não exista certeza, não é nada inverossímil nem frágil a teoria narrada pelas testemunhas de acusação, que corroborada pelas provas produzidas na fase policial, permitem sim, perfeitamente, entender como possível a autoria do réu no assassinato de
Neilor
Cruz Silva.

Nesse sentido, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...]

Decidida a questão de procedência em relação ao crime central,
verificase
que não houve por parte da defesa qualquer pedido de afastamento da qualificadora, nessa esteira, e porque somente é cabível a exclusão de qualificadora aposta na denúncia, quando a sua incidência for manifestamente descabida ou improcedente, tenho que de acordo com todos os elementos probatórios constante nos autos, ela merece ser mantida, de modo a ser submetida a apreciação no Tribunal do Júri.

Para corroborar esse ponto, a jurisprudência do STJ já se fixou no sentido de que “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode
subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese.” (
REsp
1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015,
DJe
07/12/2015).

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia criminal, para
PRONUNCIAR

Valdeson
Peres de Paula, a fim de submetê-lo a julgamento do Tribunal Popular do Júri, pelo suposto envolvimento no crime do artigo 121,
§2º, III
, do Código Penal.
[...]
.

(ID
149314236
)
.
Destacamos

É
cediço
que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a competência outorgada pela Constituição da República ao Conselho de Sentença impõe uma restrição à cognição do juiz togado, a qual, observado o estabelecido pelo § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, deve estar limitada ao convencimento da materialidade do fato e à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, estabelecendo-se, pois, um juízo de cognição horizontal acerca do conjunto probatório, adstrito à verificação da admissibilidade da acusação formulada, estando vinculado, pois, o juízo de pronúncia à viabilidade daquela.

A propósito, esta é a redação do dispositivo legal citado no parágrafo anterior:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
,
devendo o juiz
declarar
o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena.
Destacamos

Além disso,
embora
seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no processo, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, ele [o juiz] não está dispensado de fazer a análise dos elementos indiciários acerca da existência das circunstâncias que qualificam o crime e que se encontram descritas na exordial acusatória, para que o caso seja submetido à análise do Conselho de Sentença, sendo defeso afirmar singelamente que a matéria será analisada pelos jurados, sem fazer referência às provas existentes no processo.

E tais afirmações têm consistência
porque, conforme entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência, mesmo em se tratando de sentença de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da manutenção das qualificadoras descritas na denúncia, de acordo com a norma constitucional encontradiça no art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada, devendo ser registrado, ainda nesse diapasão, que sua incidência deve encontrar respaldo no conjunto probatório carreado aos autos.

A
liás, a
cerca da matéria, este é entendimento exteriorizado por Guilherme de Souza Nucci
na sua obra
Tribunal do Júri:

[...]
Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução. É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado.
A falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora
.
(São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 70).
Destacamos
.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, não obstante a sentença de pronúncia revele mero juízo de admissibilidade, seu prolator deve indicar a fundamentação quanto à
existência das qualificadoras
, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE DESCRIÇÃO DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Muito embora a decisão de pronúncia seja um juízo de admissibilidade da acusação, na qual não é exigido prova
incontroversa da autoria do delito, deve o decisum - em linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer influência nos jurados - ser fundamentado, dada a sua importância para o réu, em respeito aos ditames legais (art. 413 do CPP) e aos preceitos constitucionais (art. 93, IX, da Carta Política).

2.
Na hipótese, é nula a decisão do Magistrado que, ao pronunciar o réu, não descreve as razões de seu convencimento acerca
dos indícios de autoria dos crimes e
da incidência das circunstâncias qualificadoras dos delitos
, notadamente quando, durante a instrução, foram ouvidas 25 testemunhas, realizadas duas acareações, diversas perícias e interceptação/quebra de sigilo telefônico.

3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e, em consequência, relaxar a prisão cautelar imposta ao insurgente, por excesso de prazo para o encerramento do feito.

(STJ, HC n. 456.228/PA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado e
m 12/11/2019,
DJe
de 21/11/2019
)
.

Destacamos

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.

1. É inviável o exame de afronta a dispositivos constitucionais em recurso especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, "a", da CF). 2. A comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos exigidos pelo art. 255, § 1º, do RISTJ, requer a transcrição dos trechos dos acórdãos em confronto, com o cotejo analítico das teses divergentes, não bastando a mera transcrição do voto condutor do aresto.

3. Prevê o § 1º do art. 413 do CPP que a pronúncia limitar-se-á à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, de forma fundamentada.
4.
Ausente, contudo, fundamentação mínima quanto à incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, deve ser anulada a sentença de pronúncia.

5. Recurso provido para anular a sentença de pronúncia, determinando ao Juízo processante que proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia, relativamente à incidência das qualificadoras, e julgar prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

(
STJ,
REsp
n. 1.816.307/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019,
DJe
de 16/9/2019).

Destacamos

Destarte, considerando que
o juízo de primeiro grau
submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri
pelo delito de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel (
art. 121, § 2º, I
II
, do Código Penal
)
, sem apresentar fundamentação alguma a respeito da configuração da
mencionada
qualificadora,
situação, essa,
que constitui causa de nulidade absoluta do
decisum
vergastado, não há outra solução senão anular a sentença de pronúncia, a fim de que outra seja prolatada, desta feita, com observância ao postulado contido no já citado art. 93, I
X, da Constituição Federal, mormente porque tal
circunstância denota a necessidade de reconhecimento da nulidade do aludido ato decisório por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação.

Por derradeiro, deve ser registrado que, em decorrência da anulação da sentença de pronúncia, torna-se inviável a apreciação dos pleitos deduzidos pelo recorrente, daí por que é imperativo o reconhecimento de sua prejudicialidade.

Posto
isso
,

acolho a
segunda
preliminar
e declaro a nulidade da sentença de pronúncia
por ausência de fundamentação quanto à incidência da qualificadora do emprego de meio cruel
, restando

prejudicado o exame do mérito do recurso de
Valderson
Peres de Paula
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para que outra sentença de pronúncia seja prolatada, desta feita, fundamentadamente.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Recurso em Sentido Estrito n. 0000793-42.2007.8.11.0088

Recorrente:
Valdeson Peres de Paula

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT

Acompanho o eminente relator no tocante à rejeição da preliminar de inépcia da denúncia, sobretudo dada a preclusão da matéria, mas também porque não reconheço o vício apontado.

Contudo, no que diz respeito à preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora prevista no inciso III do § 2º do artigo 121 do Código Penal, peço vênia para divergir em parte de Sua Excelência, a fim de anular o referido
decisum
apenas nesse ponto, e não totalmente.

Com efeito, embora o magistrado de primeiro grau tenha deixado de consignar, ainda que minimamente, os motivos que o levaram a acatar a imputação da qualificadora do meio cruel, de resto, o douto julgador fundamentou muitíssimo bem a pronúncia do acusado, expondo detalhadamente as razões pelas quais se convenceu da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, ao mesmo tempo em que evitou incorrer em excesso de linguagem ou na assim chamada “eloquência acusatória”.

Nesse contexto, considero inviável fulminar a decisão por inteiro, devendo, portanto, a anulação se restringir ao tópico em que detectada a deficiência em comento, sem prejuízo de que, após a retificação do vício pelo juízo de origem, seja a matéria objeto de novo recurso, seja pela defesa (caso mantida a qualificadora, ou ainda, para impugnar, no próprio mérito, a pronúncia propriamente dita), seja pelo
parquet
(caso afastada a qualificadora).

Defrontando-se com situações dessa natureza, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE EX OFFICIO – OMISSÃO QUANTO À QUALIFICADORA DA DISSIMULAÇÃO A QUAL O PARQUET PRETENDE VER RECONHECIDA – ANULAÇÃO
PARCIAL
DA DECISÃO
– 2. MÉRITO: RECURSO DEFENSIVO – 2.1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTE AO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE FORAM INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO A QUO, NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – 2.3. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI – PERTINÊNCIA – CRIME CONEXO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – PRONÚNCIA RECONHECIDA – RECURSOS CONHECIDOS, ARGUIDA PRELIMINAR DE OFICIO, PARCIALMENTE ANULANDO A PRONÚNCIA. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL.

1.
À vista da irresignação ministerial almejando o reconhecimento da qualificadora relacionada à dissimulação, deve-se reconhecer que nenhuma linha foi externada sobre o tema na decisão de pronúncia, o que evidencia a inobservância ao preceito constitucional de dever de fundamentação, implicando na nulidade
parcial
da decisão, e consequente retorno dos autos a fim de que o d. juízo a quo fundamente adequadamente a admissibilidade ou não da inclusão na pronúncia da qualificadora em questão
.

2. 1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, ‘c’, da CF].

2. 2. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

2. 3. Constatando que o fato tipificado como porte ilegal de arma de fogo está perfeitamente descrito na denúncia, resguardando o princípio da congruência, é permitido ao julgador, inclusive nesta instância recursal, se valer do instituto da emendatio libelli a fim de incluir o crime conexo na decisão de pronúncia.

Recursos conhecidos, sendo arguida preliminar de oficio, anulando parcialmente a pronúncia, com atribuição ao juízo a quo. No mérito, desprovido o recurso defensivo e parcialmente provido o ministerial
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002904-07.2021.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 13.2.2023).

Diante do exposto,
acolho
parcialmente
a segunda preliminar
para anular a decisão de pronúncia
apenas
quanto ao reconhecimento da qualificadora, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que nova decisão seja proferida,
apenas
nesse particular.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o eminente relator no tocante à rejeição da preliminar de inépcia da denúncia, sobretudo dada a preclusão da matéria, mas também porque não reconheço o vício apontado.

Contudo, no que diz respeito à preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora prevista no inciso III do § 2º do artigo 121 do Código Penal, peço vênia para divergir em parte de Sua Excelência, a fim de anular o referido
decisum
apenas nesse ponto, e não totalmente.

Com efeito, embora o magistrado de primeiro grau tenha deixado de consignar, ainda que minimamente, os motivos que o levaram a acatar a imputação da qualificadora do meio cruel, de resto, o douto julgador fundamentou muitíssimo bem a pronúncia do acusado, expondo detalhadamente as razões pelas quais se convenceu da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, ao mesmo tempo em que evitou incorrer em excesso de linguagem ou na assim chamada “eloquência acusatória”.

Nesse contexto, considero inviável fulminar a decisão por inteiro, devendo, portanto, a anulação se restringir ao tópico em que detectada a deficiência em comento, sem prejuízo de que, após a retificação do vício pelo juízo de origem, seja a matéria objeto de novo recurso, seja pela defesa (caso mantida a qualificadora, ou ainda, para impugnar, no próprio mérito, a pronúncia propriamente dita), seja pelo
parquet
(caso afastada a qualificadora).

Defrontando-se com situações dessa natureza, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE EX OFFICIO – OMISSÃO QUANTO À QUALIFICADORA DA DISSIMULAÇÃO A QUAL O PARQUET PRETENDE VER RECONHECIDA – ANULAÇÃO
PARCIAL
DA DECISÃO
– 2. MÉRITO: RECURSO DEFENSIVO – 2.1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTE AO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE FORAM INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO A QUO, NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – 2.3. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI – PERTINÊNCIA – CRIME CONEXO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – PRONÚNCIA RECONHECIDA – RECURSOS CONHECIDOS, ARGUIDA PRELIMINAR DE OFICIO, PARCIALMENTE ANULANDO A PRONÚNCIA. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL.

1.
À vista da irresignação ministerial almejando o reconhecimento da qualificadora relacionada à dissimulação, deve-se reconhecer que nenhuma linha foi externada sobre o tema na decisão de pronúncia, o que evidencia a inobservância ao preceito constitucional de dever de fundamentação, implicando na nulidade
parcial
da decisão, e consequente retorno dos autos a fim de que o d. juízo a quo fundamente adequadamente a admissibilidade ou não da inclusão na pronúncia da qualificadora em questão
.

2. 1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, ‘c’, da CF].

2. 2. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

2. 3. Constatando que o fato tipificado como porte ilegal de arma de fogo está perfeitamente descrito na denúncia, resguardando o princípio da congruência, é permitido ao julgador, inclusive nesta instância recursal, se valer do instituto da emendatio libelli a fim de incluir o crime conexo na decisão de pronúncia.

Recursos conhecidos, sendo arguida preliminar de oficio, anulando parcialmente a pronúncia, com atribuição ao juízo a quo. No mérito, desprovido o recurso defensivo e parcialmente provido o ministerial
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002904-07.2021.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 13.2.2023).

Diante do exposto,
acolho
parcialmente
a segunda preliminar
para anular a decisão de pronúncia
apenas
quanto ao reconhecimento da qualificadora, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que nova decisão seja proferida,
apenas
nesse particular.

É como voto.

Voto.

Após análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar ao Desembargador Pedro Sakamoto, para
acolher
parcialmente
a segunda preliminar
para anular a decisão de pronúncia
apenas
quanto a ausência de fundamentação quanto a qualificadora, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que nova decisão seja proferida,
apenas
nesse ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023